Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020028-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA DETERMINAR A CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DE VALORES PAGOS DEPOIS DE ENCERRADO O GRUPO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela de Evidência em Caráter Antecedente
”

(Proc. no 1025652-90.2023.8.11.0041), formulado contra a agravante por IVOMAR ALVES DE FREITAS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para compelir a ré/agravante a “
consignar em juízo o valor tido como incontroverso referente ao grupo 4835, cota 408, de R$ 185.797,11
”, eis que, segundo o MM. Juiz, presentes os requisitos próprios à medida, “
pois encerrado o grupo há mais de 60 dias
”
(cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma nulidade da r. decisão agravada por falta de fundamentação suficiente e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, já que “
não se viu, nos autos, prova alguma de que o autor de fato tem direito ao recebimento do valor de R$ 185.797,11
”.

Alonga-se, no mais, sobre a “
necessidade de suspensão da obrigação de fazer por risco de onerosidade excessiva à parte obrigada pelo cumprimento da ordem judicial
” (sic – cf. Id. no 180428191 - Pág. 8/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para que seja anulada integralmente a r. decisão, pela ausência de fundamentação no ato decisório
”
(sic – cf. Id. no 180428191 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 181801655 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
180956156
).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir pedido de tutela de urgência formulado para compelir a ré/agravante ao depósito judicial de valores, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “
perigo da demora
”, “
risco de dano
”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima
.

Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, ou seja, de que seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Ademais, a decisão recorrida não merece reparos, pois, segundo orientação pacífica do eg. STJ, a devolução das parcelas adimplidas referentes às cotas do consórcio deve ocorrer em 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, matéria, inclusive, já apreciada em recurso repetitivo.

Nesse sentido:

EMENTA: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1141328/DF - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - julgado em 19/06/2018 - DJe 29/06/2018). EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante REsp 1.119.300/RS, julgado nos moldes da Lei de Recurso Repetitivos. 2. Os juros de mora incidem a partir do final do prazo de 30 (trinta) dias, se não houver pagamento. 3. O recurso interposto contra decisão que está em harmonia com o entendimento firmando em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C do CPC) mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1355071/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/06/2013 - DJe do dia 18/06/2013)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023